Tribunal: TJMT
Processo: 1006595-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc.
Este habeas corpus foi impetrado em favor de Geisilaine Maria da Silva contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que teria admitido a juntada de documentos após o término da instrução probatória e ainda estaria protelando a análise do pedido de revogação do monitoramento eletrônico.
O impetrante esclarece que ela figura como ré em ação penal instaurada para apurar o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), e responde ao processo em liberdade desde 5.6.2020, quando se impôs, dentre outras cautelares, a medida de monitoramento eletrônico.
Anota que ao final da Audiência de Instrução realizada em 9.2.2021, o Ministério Público e a Defesa técnica apresentaram alegações orais e dias depois, requereu à autoridade acoimada coatora a revogação da providência cautelar, pedido que, todavia, ainda pende de apreciação.
Outrossim, defende que como a fase instrutória chegou ao fim, afigura-se inidônea a posterior determinação do Juízo de origem para se promover a juntada do caderno de anotações encontrado no momento da prisão em flagrante.
Segundo o impetrante, “mesmo depois da instrução já encerrada, tendo já juntados os debates horais, o feito ainda não se encontra concluso para decisão, pois aguarda, segundo a 13a vara criminal, diligências requeridas pela promotoria na denúncia no sentido de trazer aos autos um caderno de anotações que foi preso (sic) no quarto de hotel com a ré agora ora paciente, em que pese esse requerimento do ilustríssimo promotor na denúncia, a defesa tem que essa diligência restou preclusa, já que o promotor já apresentou suas alegações sem arguir diligências no sentido de reiterar a DRE a trazer aos autos tais provas, para tanto tais diligências devem ser declaradas ilegítimas”.
Desta forma, busca a concessão da ordem, em liminar, para ver revogada a providência cautelar imposta a paciente e reconhecida a ilegitimidade da prova produzida após os debates orais, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 84012486).
Anexou documentos (ID 84012487 a 84012492).
A priori, a pretensão não encontra amparo.
Muito embora o pedido defensivo ainda não tenha sido examinado pelo Juízo de origem, essa circunstância, por si só, é incapaz de configurar o propalado constrangimento ilegal e autorizar que esta Corte promova a pretendida revogação do monitoramento eletrônico.
Primeiro, porque o transcurso de tempo desde a formulação do pedido, em 26.2.2021, não parece ser substancial ou desarrazoado, especialmente se considerarmos que em razão da pandemia provocada pela COVID-19, as atividades judiciais foram parcialmente paralisadas.
Segundo, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentado o feito em prazos adequados, que não permaneceu paralisado por longos períodos, a evidenciar o seu comprometimento com a razoável duração do processo.
E terceiro, porque aparentemente, subsistem os fundamentos que alicerçaram a imposição do monitoramento eletrônico, a exemplo da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (422,41g de substância análoga a maconha). Trata-se de circunstância que, em princípio, justificaria até mesmo a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública.
Logo, como os elementos que instruem o writ não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Juízo de origem, descabe falar-se em constrangimento por excesso de prazo.
Da mesma forma, não há, ao menos pelo que consta nos autos até agora, indicativos de ilegalidade ou nulidade na determinação para se promover a juntada do caderno de anotações encontrado no momento da prisão em flagrante, pois em momento algum a Defesa técnica foi pega de surpresa.
O referido objeto foi catalogado no “Termo de Exibição e Apreensão” (ID 84012491), mencionado no Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar (ID 84012490) e citado na cota ministerial, quando o Ministério Público pleiteou “seja juntado nos autos a cópia digital do caderno de anotações apreendido” (ID 84012490).
Além do mais, consta na ata da Audiência de Instrução, que inclusive contou a rubrica do impetrante, ordem do magistrado nos seguintes termos: Determino que certifique acerca do cumprimento das diligências da denúncia e retornem-me os autos conclusos para prolação da sentença (ID 84012487).
Nesse quadro, não há como se reconhecer a alegada preclusão, tampouco a suposta ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa ou às regras procedimentais. Como decorrência lógica, afasta-se a ideia de ilegitimidade da prova e, igualmente, de nulidade do ato, sobretudo diante da falta de demonstração de prejuízo sofrido com medida judicial (art. 573 do CPP).
Com essas considerações, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, consignando que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator